Tribunal: TJBA
Processo: 2000014-87.2025.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000014-87.2025.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EMERSON SANTOS DE BRITO

Advogado(s)
:
FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS, GEISA MARIA DA SILVA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DECRETOU A REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O SEMIABERTO
COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO
(ART. 118, I, LEI 7.210/84). ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EM DELITO QUE DEMANDA PROVA TÉCNICA. EXCESSO DE PRAZO NA FASE INVESTIGATIVA. INÉRCIA ESTATAL E AUSÊNCIA DE DENÚNCIA APÓS OITO MESES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Busca-se, pela presente via, a reforma da Decisão que homologou a prática de falta grave, determinando sua regressão ao regime semiaberto e negando o pedido de trabalho externo.

2.
Antes de adentrar na análise do mérito, faz-se necessário examinar os autos da execução penal n. 2000915-02.2020.8.05.0001, a fim de obter um melhor entendimento da questão suscitada pela Defesa e das razões de decidir adotadas pelo Magistrado responsável pela supervisão e condução do processo.

3. Com efeito, a execução penal mencionada refere-se à condenação de Emerson Santos de Brito pelo crime de roubo majorado, na Ação Penal 0500094-04.2020.8.05.0250, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, cuja pena ficou, definitivamente, estabilizada em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

4. Da análise do sistema SEEU, em cotejo com os presentes autos, extrai-se que, em 26/08/2024, no curso do cumprimento da pena em regime aberto, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática de crime de condução de veículo com adulteração de sinal identificador (art. 311, §2º, inc. III, do Código Penal).

5. Diante desse fato, o Juízo Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA decidiu pela homologação da falta grave, com a consequente transferência do apenado para o regime semiaberto e o indeferimento do pleito de trabalho externo (ID 77540107).

6. Em face da decisão proferida, o agravante interpôs o presente recurso, requerendo, no mérito, a anulação da decisão que determinou a regressão de regime, com a consequente manutenção do cumprimento da pena em regime aberto. Subsidiariamente, pleiteia a autorização para o exercício de trabalho externo junto à empresa “LG Serralheria e Manutenção de Portas”, bem como a transferência para a Comarca de Salvador/BA, local onde se situam tanto sua residência quanto a sede da referida empresa.

7. No caso em análise, verifica-se que
a prisão preventiva foi revogada em 26/09/2024, em razão do excesso de prazo para a conclusão das investigações e o consequente oferecimento da denúncia (ID 7754011, fls. 13/15), tendo os autos do auto de prisão em flagrante sido arquivados após o trânsito em julgado da decisão.

8.
Na ocasião, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou sua decisão nas manifestações do Ministério Público, que justificou a ausência de oferecimento da denúncia até então pela inexistência de laudo pericial capaz de comprovar a materialidade delitiva.

9. Ressalte-se, ainda, que, conforme consulta ao sistema PJe de 1º Grau, o Inquérito Policial nº 8121317-68.2024.8.05.0001, instaurado para apuração dos fatos, foi devolvido à delegacia de origem para a confecção de laudo pericial referente ao veículo.

10.
Ocorre que, passados quase oito meses, as investigações permanecem inconclusas, sem a finalização da perícia técnica e tampouco com o oferecimento da denúncia, o que revela evidente morosidade incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da persecução penal.

11. Nesse cenário, impõe-se considerar o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

12. Embora o enunciado dispense o trânsito em julgado da condenação, ele pressupõe, de forma implícita, a existência de um processo penal formalmente instaurado, condição esta que, no caso em análise, sequer se concretizou até o presente momento.

13. Sem a realização do laudo pericial apontado pelo Ministério Público e, sobretudo, transcorridos quase oito meses desde a decisão que determinou o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante e a revogação da prisão preventiva, sem que tenha havido a conclusão das investigações ou o oferecimento da denúncia, não é juridicamente admissível que o recorrente continue suportando as consequências da inércia estatal.

14.
Ademais, embora parte da jurisprudência nacional admita o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime com base em indícios de materialidade e autoria, os elementos reunidos nos autos mostram-se manifestamente insuficientes para tal conclusão, especialmente diante da ausência do indispensável laudo pericial — imprescindível para a comprovação da materialidade no tipo penal em questão — e da injustificada morosidade estatal na formalização da acusação, o que compromete a segurança jurídica e afronta os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo.

15.
Acrescente-se a isso o fato de que a prisão em flagrante do recorrente se deu em razão da suposta prática do crime previsto no art. 311, §2º, inciso III, do CP, o qual exige o conhecimento do agente acerca da adulteração do veículo conduzido.

16.
No entanto, os autos não evidenciam, ao menos em juízo preliminar, elementos suficientes para afirmar a consciência da ilicitude por parte do apenado, sobretudo porque não há nenhum indicativo de que ele soubesse estar conduzindo veículo com sinal identificador adulterado — circunstância agravada pela ausência de formação da
opinio delicti
até o presente momento.

17.
Em verdade, a conclusão a que chegou o juízo de origem parece ter se fundamentado exclusivamente no histórico criminal do apenado, o que, por si só, é insuficiente para justificar o reconhecimento de falta grave diante da fragilidade probatória do caso concreto.

18.
Destarte, não estando demonstrada, de forma concreta e suficiente, a prática de falta grave pelo recorrente, impõe-se a reforma da decisão impugnada, com a consequente manutenção do regime aberto.

19.
Diante disso, os pedidos subsidiários de autorização para trabalho externo e de transferência de comarca restam prejudicados, uma vez que pressupunham o indeferimento do pleito principal, consistente na manutenção do regime aberto.

20.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento do agravo.

21.
AGRAVO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO, REFORMANDO A D
ECISÃO RECORRIDA PARA MANTER O REGIME ABERTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2000014-87.2025.8.05.0250
da Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/Ba, sendo Agravant
e Emerson Santos de Brito e Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes d
a 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar
provimento ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.